Tribunal: TJES
Processo: 5007304-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Marca; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÚNCIO E VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO. DEVER DE CUIDADO NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DO SITE PELOS PRODUTOS ANUNCIADOS
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.

A
utilização indevida da marca e registros de titularidade alheia, sem autorização, configura violação à propriedade intelectual e concorrência desleal e, por tal razão, deve ser
inibida, pois, induz o consumidor dos produtos
contrafeitos à confusão reduzindo o valor da marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode desassociar a marca da empresa titular do registro da qualidade ou característica dos produtos.

2.
O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007304-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A
AGRAVADO: HIGH COMPANY LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
7304-97
.202
2
.8.08.0000

AGVTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

A
GVD
O
:
HIGH COMPANY LTDA

RELATORA:
DES.
ª CONV
ª
.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Emi
nen
tes pares,
conforme exposto no relatório,

cuida-se
de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
a
requerida
MAGAZINE LUIZA S/A
, eis que irresignada com a de decisão p
roferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória
(
ID
3094929) que deferiu a

“tutela inibitória para determinar que a ré se abstenha de vender, expor a venda, manter em estoque e distribuir produtos que ostentem reprodução ou imitação da marca da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (mil reais), limitado ao teto de 180 (cento e oitenta) dias-multa.”

Em seu inconformismo aduz a empresa agravante que
“
o comando judicial no deferimento da liminar não indica quais links devem ser excluídos do site da Agravante, impondo à Agravante uma obrigação impossível, uma vez que o produto com a marca da Agravada pode ser comercializado no site da Agravante por meio de parceiros marketplace12 que, por seu turno, podem utilizar diversos termos de busca dos produtos supostamente falsificados sem ao menos indicar o nome da marca da Agravada.”.
De igual modo, como a obrigação é de impossível cumprimento, pugna pelo afastamento da fixação de multa diária.

Na decisão inicial, ID 3254956, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, deferiu, em parte, o efeito suspensivo, reduzindo a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), e alongando o prazo para cumprimento da decisão liminar para 30 (trinta) dias.

Analisando detidamente os autos, entendo por julgar improcedente a pretensão recursal.

Isso porque na ação matriz, o Agravado pretendeu a concessão de tutela antecipada, ao argumento de ser uma marca de roupas criada em 2012, com fabricação e comercialização das mesmas, destinadas aos adeptos de
skate
.
A marca é comercializada sob a logomarca “High Company”, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº 906130670.

Todavia, alegou que em 2021 constatou no site da Agravante, comercialização e distribuição de produtos falsificados de sua marca, razão pela qual ajuizou a ação originária, que teve o pleito liminar deferido.

Logo, cumpre analisar a juridicidade da decisão liminar, quanto a obrigatoriedade da Agravante, proprietária do site, em proceder com as retiradas dos links de vendas dos produtos similares alegados pela Agravada.

Com a evolução tecnológica, pegando carona nas diversas ferramentas colocadas à disposição do empreendedor e nas facilidades de acesso ao mercado de consumo, é que surgiu o comércio eletrônico (ou 'e-commerce') como um novo modelo de negócio. E esse setor, apesar de ainda incipiente, talvez seja o de maior crescimento em nosso país e no mundo (ver 39ª edição da pesquisa Webshoppers, de 2019, feita pela Ebit em parceria com a Elo).

Como consequência, surgem produtos similares, entretanto, a utilização indevida da marca e registros de titularidade alheia, sem sua autorização, configura violação à propriedade intelectual e concorrência desleal e, por tal razão, deve ser inibida, pois, induz o consumidor dos produtos contrafeitos à confusão reduzindo o valor da marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode desassociar a marca da empresa titular do registro da qualidade ou característica dos produtos.

A conjunção desses fatores autoriza ao titular da marca buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, em razão do desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, nos termos do artigo 130, II e III, todos da Lei nº 9.279/1996.

O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. Mais especificamente, o serviço fornecido consistente na “disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços” (NERY JUNIOR, Nelson. Plataforma Eletrônica de Vendas. Natureza Jurídica de Prestação de Serviços. Vol. 6/2014, pp. 653-704, Set/2014, p. 13).

Logo, não é possível verificar se a Agravante participa ativamente na venda dos produtos anunciados, mas atua nas transações como autêntica intermediária entre o comprador e o anunciante. Nesse sentir, quando os vendedores/anunciantes vão se cadastrar na plataforma para proceder um anúncio, é necessária sua qualificação completa, assumindo o anunciante a responsabilidade pelos produtos anunciados. Mas sendo o site de propriedade da recorrente, evidencia-se sua responsabilidade pela exclusão de anúncios e/ou produtos ilegais indicados pela parte lesada.

Não se pode permitir a utilização dos nomes ou das marcas registradas de empresas, por terceiros, sem autorização, ou se aproveitar da popularidade que elas possuem no mercado para posicionar melhor se mercado, em razão da limites constantes na livre concorrência.

Ante o exposto,
entendo por
negar provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
,
para que a ré se abstenha de vender, expor a venda, manter em estoque e distribuir produtos que ostentem reprodução ou imitação da marca da agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÚNCIO E VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO. DEVER DE CUIDADO NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DO SITE PELOS PRODUTOS ANUNCIADOS
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.

A
utilização indevida da marca e registros de titularidade alheia, sem autorização, configura violação à propriedade intelectual e concorrência desleal e, por tal razão, deve ser
inibida, pois, induz o consumidor dos produtos
contrafeitos à confusão reduzindo o valor da marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode desassociar a marca da empresa titular do registro da qualidade ou característica dos produtos.

2.
O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.